Tribunal: TJMT
Processo: 1038043-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038043-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), MANOEL CICERO DE LIMA - CPF: 202.252.961-87 (AGRAVADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE DIREITO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 835, XIII, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 4o-A, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora no rosto dos autos da expectativa de direito do executado, decorrente de ação indenizatória em trâmite em outro juízo, mas afastou o reconhecimento da interrupção da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a penhora no rosto dos autos, incidente sobre expectativa de direito decorrente de ação indenizatória ainda pendente de julgamento, é apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.

III. Razões de decidir

A penhora de “outros direitos” prevista no art. 835, XIII, do CPC autoriza a constrição de direitos patrimoniais juridicamente identificáveis, inclusive expectativas de crédito decorrentes de ações judiciais em curso.

A penhora no rosto dos autos não implica constrição patrimonial imediata nem garantia efetiva da execução, pois recai sobre direito litigioso incerto, ilíquido e condicionado ao êxito da demanda originária.

O art. 921, § 4o-A, do CPC exige constrição patrimonial efetiva para a interrupção da prescrição intercorrente, não sendo suficiente a mera reserva de eventual crédito futuro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que apenas atos concretos de constrição patrimonial ou citação efetiva do devedor possuem aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando requerimentos ou medidas de caráter meramente expectativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A penhora no rosto dos autos incidente sobre expectativa de direito decorrente de ação indenizatória não configura constrição patrimonial efetiva.

2. A ausência de constrição efetiva impede a interrupção do prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 67, 797, 835, XIII, e 921, § 4o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.165.108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.02.2020 (Tema 568).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Adm do Brasil Ltda.

contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001122-64.2003.8.11.0033, em trâmite perante a 1a Vara de São José do Rio Claro/MT, no qual figura como executado
Manoel Cícero de Lima
, versando o feito executivo sobre Cédula de Produto Rural.

A decisão recorrida foi proferida no id. 182201307, nos autos do cumprimento de sentença de origem, e apreciou pedido formulado pela exequente - Adm do Brasil Ltda. para a penhora da expectativa de direito do executado Manoel Cícero de Lima, decorrente da ação indenizatória no 1000697-45.2019.8.11.0005, proposta pelo próprio executado contra a exequente, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, na qual o executado postula o montante indicado na decisão como sendo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Consta do
decisum
que a exequente sustentou enquadrar-se a medida no art. 835, XIII, do CPC (“outro direito patrimonial”), como providência apta a aumentar a efetividade da execução e, sobretudo, a afastar a fluência da prescrição intercorrente. Ao deliberar, o Juízo de origem assentou ser admissível a penhora de “outros direitos” dotados de conteúdo patrimonial e juridicamente identificáveis, reputando juridicamente qualificada a expectativa de direito fundada em pretensão judicial formalizada e em fase avançada; consignou que a medida consistiria em registro de penhora sobre eventual produto do êxito da ação indenizatória, mediante comunicação ao juízo da ação correlata, invocando a cooperação entre órgãos jurisdicionais (art. 67 do CPC) e o princípio da máxima efetividade da execução (art. 797 do CPC). Ao final, deferiu a “penhora no rosto dos autos” da expectativa de direito do executado na ação indenizatória no 1000697-45.2019.8.11.0005; porém não reconheceu a interrupção da prescrição intercorrente, por entender que a medida “não se trata de efetiva constrição”; e determinou a expedição de ofício à 1a Vara Cível de Diamantino/MT para que, em caso de êxito da demanda indenizatória, o valor devido ao autor fosse depositado no cumprimento de sentença.

Irresignada a exequente recorre. Em suas razões recursais, id. 325152392, a agravante Adm do Brasil Ltda. sustenta, em síntese e em encadeamento lógico: (i) que, embora a decisão de id 182201307 tenha deferido a penhora no rosto dos autos dos direitos do agravado na ação no 1000697-45.2019.8.11.0005, manteve o cômputo da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; (ii) que, “mesmo com a interposição de embargos declaratórios com o prequestionamento explícito do art. 921, §4-A do CPC”, decisão posterior indicada como id 205722393 teria mantido o entendimento pela continuidade do prazo prescricional; (iii) que a decisão “ignorou” a interrupção do prazo prescricional “expressamente prevista no art. 921, § 4o-A do CPC”, cujo texto foi reproduzido na peça recursal; (iv) que o art. 921, §4o-A, do CPC prevê interrupção do prazo prescricional em duas hipóteses: “a) citação/intimação do devedor; b) constrição de bens penhoráveis”, afirmando ser incontroversa a citação/intimação do executado e igualmente incontroversa a existência de bem constrito, pois deferida a penhora dos direitos na ação indenizatória; (v) que a afirmação do Juízo singular de que a penhora de expectativa de direito não afasta a prescrição intercorrente encontraria óbice em precedentes do STJ, pois, segundo a recorrente, não se distinguiria, para fins interruptivos, a modalidade de constrição.

Ao final, requereu o deferimento da antecipação da tutela recursal para suspender a contagem do prazo prescricional. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e determinar a interrupção do prazo prescricional em razão da penhora dos direitos do agravado na ação no 1000697-45.2019.8.11.0005, em atenção ao art. 921, §4o-A, do CPC.

O pleito de tutela antecipada recursal
foi indeferido no id. 326535359.

Sem informações.

Sem contrarrazões, certidão id. 335401888.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença
movido pela
Adm do Brasil Ltda.
em desfavor de
Manoel Cícero de Lima.

Durante a marcha processual, a exequente formulou pedido, visando à penhora da expectativa de direito detida pelo executado, decorrente da ação indenizatória no 1000697-45.2019.8.11.0005, proposta pelo próprio executado em face da exequente, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Sustentou a exequente que tal expectativa se enquadra no inciso XIII do art. 835 do CPC como "outro direito patrimonial", cuja constrição pode assegurar a efetividade do processo executivo e, sobretudo, afastar a fluência da prescrição intercorrente, prevista no art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC.

A douta magistrada
a quo
, proferiu a decisão ora agravada,
deferiu a “penhora no rosto dos autos” da expectativa de direito do executado na ação indenizatória no 1000697-45.2019.8.11.0005; porém não reconheceu a interrupção da prescrição intercorrente, por entender que a medida “não se trata de efetiva constrição”; e determinou a expedição de ofício à 1a Vara Cível de Diamantino/MT para que, em caso de êxito da demanda indenizatória, o valor devido ao autor fosse depositado no cumprimento de sentença.

Contra essa decisão se insurge a exequente.
Em suas razões recursais, id. 325152392, a agravante Adm do Brasil Ltda. sustenta, em síntese e em encadeamento lógico: (i) que, embora a decisão de id 182201307 tenha deferido a penhora no rosto dos autos dos direitos do agravado na ação no 1000697-45.2019.8.11.0005, manteve o cômputo da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; (ii) que, “mesmo com a interposição de embargos declaratórios com o prequestionamento explícito do art. 921, §4-A do CPC”, decisão posterior indicada como id 205722393 teria mantido o entendimento pela continuidade do prazo prescricional; (iii) que a decisão “ignorou” a interrupção do prazo prescricional “expressamente prevista no art. 921, § 4o-A do CPC”, cujo texto foi reproduzido na peça recursal; (iv) que o art. 921, §4o-A, do CPC prevê interrupção do prazo prescricional em duas hipóteses: “a) citação/intimação do devedor; b) constrição de bens penhoráveis”, afirmando ser incontroversa a citação/intimação do executado e igualmente incontroversa a existência de bem constrito, pois deferida a penhora dos direitos na ação indenizatória; (v) que a afirmação do Juízo singular de que a penhora de expectativa de direito não afasta a prescrição intercorrente encontraria óbice em precedentes do STJ, pois, segundo a recorrente, não se distinguiria, para fins interruptivos, a modalidade de constrição.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e determinar a interrupção do prazo prescricional em razão da penhora dos direitos do agravado na ação no 1000697-45.2019.8.11.0005, em atenção ao art. 921, §4o-A, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita, à indagação de que, no cumprimento de sentença, a penhora “no rosto dos autos” sobre a expectativa de direito titularizada pelo executado/agravado em ação indenizatória, é ou não, apta a produzir o efeito jurídico de interrupção do prazo de prescrição intercorrente, à luz do art. 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil?

No caso concreto, é incontroverso no decisum combatido que o Juízo de origem deferiu a penhora no rosto dos autos da expectativa de direito do executado Manoel Cícero De Lima na ação indenizatória no 1000697-45.2019.8.11.0005, em trâmite na 1a Vara Cível de Diamantino/MT, na qual se indica pretensão de R$ 30.000.000,00, determinando, inclusive, a comunicação/oficiamento ao juízo da demanda indenizatória, com a finalidade de resguardar eventual produto econômico do êxito daquela ação para satisfação do cumprimento de sentença movido pela Adm do Brasil Ltda. Também é incontroverso, porque igualmente explicitado na parte dispositiva da decisão, que, a despeito de deferir a penhora, o Juízo singular negou o reconhecimento da interrupção da prescrição intercorrente, fundamentando que a penhora no rosto dos autos “gera mera expectativa” e “não se trata de efetiva constrição”, apoiando-se, inclusive, em julgados que destacam que a penhora sobre direito litigioso não equivale à execução garantida ou a medida expropriatória imediata.

A controvérsia, portanto, não reside na possibilidade, em tese, de penhora de “outros direitos” (art. 835, XIII, do CPC), mas sim no efeito da constrição deferida quanto ao curso da prescrição intercorrente, especificamente à luz do art. 921, §4o-A, do CPC, cuja dicção normativa é determinante para a solução do caso.

Pois bem. O Código de Processo Civil disciplina a suspensão da execução e a prescrição intercorrente no art. 921, cujo sistema deve ser lido em unidade, especialmente porque a prescrição intercorrente, no processo moderno, é concebida como instituto de estabilização e racionalização do acervo judicial, mas não como instrumento de punição automática do exequente diligente. O §4o-A, especificamente, introduz uma regra de
interrupção
do prazo prescricional vinculada a atos processuais relevantes de impulso útil do credor e/ou de efetiva reação do sistema judicial ao inadimplemento do devedor.

A própria agravante transcreveu, em suas razões, o teor do art. 921, §4o-A, do CPC, nos seguintes termos, que aqui reproduzo integralmente por sua centralidade na
ratio decidendi
:
“§4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.”

A literalidade do dispositivo, sem prejuízo de sua interpretação teleológica e sistemática, evidencia que o legislador elegeu três marcos interruptivos: (a) a efetiva citação; (b) a efetiva intimação do devedor; (c)
a efetiva constrição de bens penhoráveis,
interrompe o prazo de prescrição (...)

Nessa moldura, a jurisprudência entende que tal medida não implica constrição imediata, mas sim o registro de penhora sobre o produto de eventual crédito a ser reconhecido em juízo, mediante comunicação ao juízo de origem da demanda indenizatória, com fundamento na cooperação entre órgãos jurisdicionais (art. 67 do CPC).

Logo, coaduno com o entendimento da Magistrada de origem de que
“(...) a penhora no rosto dos autos é um dos meios admissíveis pela legislação adjetiva civil para satisfação da dívida excutida, que alcança direito do executado objeto de ação em curso em outro juízo. Todavia,
em tal instituto, não existe real constituição de crédito em favor do credor, mas, sim, uma solicitação de reserva de eventual crédito pertencente ao devedor, uma vez que a penhora alcança direito litigioso incerto ou ilíquido discutido em outro processo judicial, gerando apenas mera expectativa de direito ao interessado, que depende da solução do outro litígio para garantir o seu crédito, motivo pelo qual, não se pode considerar que a execução está garantida
(...)”
(182201307 - Pág. 2).

Ademais,
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (Tese 568 STJ)
(AgInt no ARESP no 1.165.108-SC (2017/0218255-6) Rel. Min. Gurgel de Faria; 1a Turma; j. 28.02.2020).

Assim, ausente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão agravada,
impõe-se a sua manutenção integral
, porquanto proferida em consonância com a legislação processual e com os princípios que norteiam a execução civil.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026